Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-78.2019.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500112-78.2019.8.26.0631, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante JAKSON
AUGUSTO SEVERO PIRATA, é apelado PEDRO HENRIQUE DA SILVA
BIGHELIN e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo de Jakson e deram provimento ao recurso ministerial para
condenar Pedro Henrique da Silva Bighelin às penas de 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, incidente
atualização monetária, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, inscreva-se
o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se ao Tribunal Regional
Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. No mais,
consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para fins de eventual manejo de recurso às Cortes Superiores. Expeça-se o
necessário mandado de prisão em desfavor de Pedro Henrique da Silva
Bighelin, somente após o trânsito em julgado. Comunique-se. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500112-78.2019.8.26.0631
Comarca de Jaguariúna
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.575
Apelações criminais
Roubo majorado
Concurso de
agentes Sentença condenatória para um dos acusados –
Insurgência ministerial objetivando a condenação de
Pedro Henrique
Defesa de Jakson que busca a
absolvição por fragilidade probatória
Admissibilidade apenas em relação ao recurso da acusação

Materialidade,
autoria
e
majorante
suficientemente
demonstradas
Palavras da vítima de suma importância
no esclarecimento dos fatos
Depoimento do guarda
municipal valioso e harmônico com as demais provas

Condenação dos réus de rigor, com base em convincente
acervo probatório Penas-base de um dos réus acima dos
mínimos legais
Redução, em seguida, pela confissão e
menoridade
Elevação de 1/3 (um terço) em face da
majorante do concurso de agentes
Regime fechado
adequado.
Recurso
da
defesa
desprovido
e
apelo
ministerial provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Jakson Augusto Severo Pirata, por infração ao
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, foi condenado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
3
penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na mesma decisão, o corréu Pedro Henrique da
Silva Bighelin foi absolvido de igual imputação, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, recorrem o Ministério Público e
Jakson.
O Parquet busca a condenação de Pedro
Henrique, nos termos da denúncia.
Jakson,
por
sua
vez,
acenando
com
o
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processados os recursos, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo ministerial
e desprovimento do recurso da defesa.
É o relatório.
2. O recurso ministerial comporta provimento,
ao passo que o apelo de Jakson não merece ser acolhido.
Cabe ressaltar, de proêmio, que os acusados
foram processados pelo crime de roubo porque, nas circunstâncias
descritas na denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios
subtraíram, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
4
arma de fogo, a quantia de R$50,00 do estabelecimento comercial
denominado “Bar Beto Oliveira”.
Segundo o apurado, os acusados ingressaram
no bar acima mencionado e Pedro, trajando um moletom vermelho,
mochila vermelha e uma touca na cabeça dirigiu-se ao balcão, apontou a
arma para a vítima e anunciou o assalto. Na sequência, a vítima entregou
o dinheiro a Pedro.
Nesta
oportunidade,
Jakson
ingressou
no
estabelecimento e exigiu que um cliente do bar lhe entregasse a carteira.
Contudo, o cliente reagiu e Jakson lhe desferiu um tapa no rosto. Em
seguida, na posse do dinheiro, os roubadores fugiram.
Ocorre
que,
guardas
municipais
em
patrulhamento pelo local dos fatos foram acionados por populares
noticiando que os roubadores haviam fugido do bar na condução de uma
bicicleta. Na sequência, os guardas avistaram os acusados. Pedro, ao
notar a presença dos guardas, abandonou a bicicleta e fugiu do local.
Jakson foi abordado e preso em flagrante. No interior da mochila
vermelha que Jakson carregava foram localizados um simulacro de arma
de fogo, além da quantia de R$50,00 em dinheiro.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 5/10), de exibição e apreensão (fls. 19/20) e de
reconhecimento pessoal (fls. 44 e 59), senão também pela prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
5
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial, Jakson disse que, na
ocasião dos fatos, realmente estava com um indivíduo chamado
Pedrinho, sendo que ele lhe pediu para irem juntos ao bar para que ele
pudesse pegar um dinheiro. Acompanhou-o com sua bicicleta. Sabia que
Pedrinho tinha um simulacro e assaltaria o bar. O interrogando ficou na
esquina, montado na bicicleta, olhando para “garantir o local”. Pedrinho
saiu do bar e dividiu o dinheiro com o interrogando. Saíram correndo e
foram abordados, mais adiante, pela Guarda Municipal. A mochila não
estava em seu poder no momento da abordagem. Não entrou no bar
para assaltá-lo (fl. 10).
Ouvido posteriormente, Pedro disse apenas que
não praticou o delito, querendo manifestar-se exclusivamente em Juízo
(fl. 54).
Em Juízo, Jakson alterou parcialmente a versão
anterior. Admitiu a prática do crime, mas disse que o realizou sozinho.
Ficou na esquina até que entrou e anunciou o assalto. Pegou o dinheiro e
saiu. Não disse na delegacia que Pedro estava junto. Tinha rixa com
Pedro (mídia audiovisual).
Pedro voltou a negar a acusação. Não conhecia
o guarda municipal e nada tem contra ele, não sabendo por que ele o
teria incriminado. No dia dos fatos estava em casa com sua mulher. Já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
6
preso por tráfico na adolescência (mídia audiovisual).
A confissão extrajudicial de Jakson merece
inteira credibilidade, ao passo que a negativa externada por Pedro não
encontra ressonância em qualquer elemento probatório, máxime sob o crivo do
contraditório.
Oportuno recordar, a propósito, que a confissão
"... vale não pelo local em que é prestada, mas pela força de
convencimento que nela se contém, pelo que não pode ser
desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a prova
colhida na instrução"1, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.
Com efeito, a vítima narrou que estava no bar
quando um rapaz entrou no estabelecimento e anunciou o assalto,
dizendo que só queria o dinheiro e o celular. Assim que abaixou para
pegar o dinheiro do caixa, o rapaz que estava do lado de fora entrou para
roubar a carteira de um cliente, mas este percebeu que a arma era falsa
e reagiu. O rapaz que a abordou pegou o dinheiro que havia colocado no
balcão e ambos saíram correndo. Avisaram uma viatura da guarda
municipal que passava pelo local e o agente saiu e logo encontrou os
acusados. Um deles foi abordado e o outro conseguiu fugir. Em Juízo,
reconheceu apenas o réu Pedro, que pegou o dinheiro do caixa. O outro
não conseguiu ver direito. Acredita que eles subtraíram R$60,00. Não
conhecia os réus. Soube do nome deles na delegacia. O bar já foi
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
7
roubado em fevereiro de 2019. Efetuou o reconhecimento de Pedro na
delegacia quando ele estava ao lado de outras pessoas (mídia
audiovisual).
Vale registrar que a vítima prestou declarações
sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso, ressalte-se
que ela não conhecia os apelantes e, portanto, não tinha motivo para
incriminá-los injustamente, especialmente Pedro Henrique, o qual
reconheceu tanto na delegacia quanto em Juízo.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição aos criminosos, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial2.
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
o guarda municipal Edwin Patrick Rodriguez Prates narrou que estava em
patrulhamento quando notou as vítimas correndo pela avenida e
solicitando auxílio, pois haviam acabado de ser roubadas por dois
indivíduos, um deles na posse de uma mochila vermelha. As vítimas
relataram o uso de arma de fogo e descreveram as características dos
2 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
8
indivíduos (um moreno alto e um magro e baixo). Em diligências nas
imediações, conseguiu localizar os dois acusados. Apenas Jakson foi
detido, pois o outro pulou um alambrado e fugiu. Conseguiu ver
perfeitamente que o fugitivo era Pedro Henrique. Jakson confessou o
crime ao depoente e com ele foi encontrado um simulacro de arma de
fogo e certa quantia em dinheiro. Não conhecia os réus (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque o guarda municipal não tinha motivo
para incriminar os apelantes, se eles não estivessem mesmo praticado o
crime; já porque prestou depoimentos uniformes e harmônicos quanto
aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a
verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos
quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, em relação à eficácia dos
depoimentos dos guardas municipais, enuncia a jurisprudência desta
Colenda Corte de Justiça:
"Prova testemunhal. Depoimento de policial. Eficácia:
é inadmissível contestar-se, em princípio, a validade
do depoimento de policial, pois o exercício da função
não o desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se que diga a verdade, como qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
9
testemunha."3
“Nem se afirme também que os depoimentos dos guardas
civis não podem ser considerados, pois os agentes da
autoridade não são suspeitos ou impedidos de depor.
Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante
das provas e, perfazendo um conjunto probatório claro
e coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este
é o caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a
Juízo motivo algum capaz de arranhar o crédito de
suas narrativas.”4
Portanto, a autoria delitiva atribuída a ambos os
réus restou cabalmente comprovada, seja porque a vítima reconheceu o
acusado Pedro, pessoalmente na delegacia, como autor da subtração;
seja porque referido reconhecimento foi ratificado em Juízo, longe de
qualquer dúvida; seja porque o guarda municipal ouvido em Juízo
também reconheceu o acusado Pedro, com absoluta certeza, como sendo
a pessoa que fugiu da abordagem policial; seja porque a vítima informou
que dois eram os assaltantes, sendo que os acusados foram vistos juntos
minutos após o roubo pelo guarda municipal; seja porque Jakson, quando
ouvido na delegacia, além de confessar a autoria do crime admitiu o
envolvimento de Pedro Henrique; seja porque os réus não trouxeram aos
3 - Apelação Criminal no 1.041.589, Relator: Des. Evaristo dos Santos, 9a Câmara, Julgado em 26.03.1997.
4 - Apelação Criminal no 0006254-52.2011.8.26.0309, Relator: Des. Fábio Gouvêa, 10a Câmara de Direito Criminal, Julgado
em: 12.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
10
autos qualquer adminículo probante em sentido contrário, mas apenas
tentaram desconstruir o quanto relatado pela ofendida, assim como a
lisura do trabalho do guarda municipal e policiais civis.
Aliás, vale registrar trecho do parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça: “É importante repetir: na fase policial
Regiane efetuou o reconhecimento de Pedro (fl. 44). Em Juízo ela
reconheceu o 'mais alto' como sendo aquele que a abordou. O Guarda
Municipal Edwin Patrick Rodriguez Prates reconheceu Pedro como o
indivíduo que estava na companhia de Jakson na data dos fatos e que
conseguiu fugir da abordagem policial (fl. 59). Regiane reconheceu sim
Pedro com absoluta certeza. Ela, inclusive foi enfática ao dizer em Juízo
que era o mais alto. O que se ampara com o reconhecimento feito
administrativamente. O Guarda Municipal Edwin reconheceu Pedro como
aquele roubador que se evadiu. Jakson estava na posse da mochila
reconhecida por Regiane. O réu Jackson foi preso em flagrante e Pedro
somente não foi detido logo após a subtração pois logrou se evadir,
porém foi reconhecido pelo Guarda Municipal que os encontrou logo após
a prática delitiva como sendo um dos assaltantes. Jakson contou na fase
policial, em detalhes, como ele e Pedro cometeram o roubo. É comum
que depois do cometimento do crime, roubadores que atuaram em
conjunto tomem caminhos diferentes para inviabilizar a captura. Os
elementos reunidos nos autos autorizam a condenação de ambos os réus
nos exatos termos da denúncia” (fl. 349).
Nesse contexto, não há como se afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
11
condenação dos réus.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos, já que a
vítima informou ter sido assaltada por dois indivíduos, os quais, inclusive,
pouco tempo depois de terem praticado o delito, foram encontrados
juntos.
Não resta dúvida, também, de que o roubo
atingiu o ápice do iter criminis, uma vez que os acusados afastaram-se
da vítima e um deles foi preso depois de cessada a grave ameaça, em
local diverso do locus delicti, ocorrendo, então, a localização e apreensão
da res furtivae.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelos réus, da norma de proibição insculpida no artigo
157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, razão por que é de manter-
se a condenação de Jakson e de editar-se, como de rigor, o provimento
condenatório também de Pedro Henrique, como pretendido pelo
Ministério Público.
Passa-se, então, a análise das penas.
Na primeira fase, as penas-base de Jakson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
12
foram aumentadas de 1/6 (um sexto), pois: “conforme salientou em
interrogatório, já praticou ato infracional e foi internado. Muito embora
tal registro não sirva para caracterizar reincidência ou maus
antecedentes, ele pode/deve ser valorado em seu desfavor tendo em
vista possui personalidade voltada para o crime e possuir conduta social
temerária” (fl. 199). Na sequência, retornaram aos patamares mínimos,
em face das atenuantes da confissão e menoridade.
No tocante ao réu Pedro Henrique, as penas
iniciais devem permanecer nos patamares mínimos legais, uma vez que
ausente circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Em seguida, reconhece-se a atenuante da
menoridade, mas nada se altera, sobretudo por ser inadmissível situar a
pena aquém do mínimo legal, consoante o entendimento hoje cristalizado
na Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal".
Por fim, presente a majorante do concurso de
agentes, as penas de Jakson foram acrescidas de 1/3 (um terço), fração
que também se aplica a Pedro Henrique, restando definitivas em 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
diária mínima.
Por fim, o regime prisional fechado é mesmo o
mais adequado, em razão da gravidade concreta da conduta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-78.2019.8.26.0631 -Voto no 35.575
13
acusados, que permite vislumbrar a ousadia, a frieza e o destemor, por
praticarem o delito em estabelecimento comercial, mediante grave
ameaça, ainda que com a simulação de porte de arma, a revelar
acentuada periculosidade e a necessidade de uma maior resposta
repressiva estatal, por meio de uma imposição mais severa da
reprimenda.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo
de Jakson e dá-se provimento ao recurso ministerial para condenar
Pedro Henrique da Silva Bighelin às penas de 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal,
incidente atualização monetária, em regime inicial fechado, como incurso
no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal. Após o trânsito
em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-
se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da
Constituição Federal. No mais, consideram-se, desde já, prequestionadas
as matérias debatidas no processo, para fins de eventual manejo de
recurso às Cortes Superiores. Expeça-se o necessário mandado de prisão
em desfavor de Pedro Henrique da Silva Bighelin, somente após o
trânsito em julgado. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator